Tribunal: TJMT
Processo: 1001835-37.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1001835-37.2024.8.11.9005
IMPETRANTE: CELIA REGINA DA SILVA LIMA GONCALVES
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11/11/2024 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra decisão do Juízo do Juizado Cível e Criminal de Alta Floresta, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte impetrante. Liminar concedida anteriormente, deferindo o benefício e determinando o processamento do recurso inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a hipossuficiência financeira da parte impetrante está adequadamente comprovada; e (ii) se a denegação do benefício da justiça gratuita pelo juízo de origem foi justificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e os arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil asseguram o direito à assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
4. No presente caso, a comprovação da hipossuficiência financeira foi realizada pela parte impetrante, conforme documentos constantes dos autos, não havendo elementos que justifiquem a negativa do benefício.
5. A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT é pacífica ao estabelecer que, comprovada a insuficiência de recursos, a concessão da justiça gratuita é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Segurança concedida para confirmar a liminar e deferir os benefícios da justiça gratuita à parte impetrante.
Tese de julgamento: A comprovação de hipossuficiência financeira da parte requerente impõe a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme garantido pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98 e 99.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000587-36.2024.8.11.9005, Rel. Valmir Alaercio dos Santos; TJMT, N.U 1000419-34.2024.8.11.9005, Rel. Valdeci Moraes Siqueira.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001835-37.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), CELIA REGINA DA SILVA LIMA GONCALVES - CPF: 053.255.303-99 (IMPETRANTE), MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO (IMPETRADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (IMPETRADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024